Tribunal: TJDFT
Processo: 0019204-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0019204-48.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: A.G.O. REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 32550368, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 9733077. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007